Tribunal: STF
Processo: Inq 4631
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO INQUÉRITO. DENÚNCIA. JUÍZO DE VIABILIDADE EXCLUSIVO DO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. POSTERIOR RETRATAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MANIFESTAÇÃO DESPROVIDA DE CARÁTER VINCULANTE. CORRUPÇÃO PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA, EVASÃO DE DIVISAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INÉPCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA COM RELAÇÃO AO DETENTOR DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ADEQUADA DESCRIÇÃO DOS ATOS QUE O INSEREM NO ENREDO CRIMINOSO. FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS QUE SUSTENTAM A ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. No rito previsto na Lei n. 8.038/1990, o juízo de viabilidade da pretensão acusatória já delimitada em denúncia é exclusivo do órgão colegiado competente, não havendo previsão legal para atuação monocrática do Relator.



    2. A retratação manifestada pelo Ministério Público Federal em momento posterior à apresentação da denúncia não vincula o órgão judicial constitucionalmente competente para o exame da pretensão punitiva.



    3. A deflagração de ação penal exige o ajuizamento de denúncia que descreva a imputação, de forma lógica e coerente, no contexto em que se insere, permitindo aos acusados compreendê-la e exercer o direito de defesa (AP 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11.6.2015; INQ 3.204, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3.8.2015).



    4. Sendo o oferecimento da denúncia providência que se situa no âmbito da prerrogativa do Ministério Público Federal, este órgão arcará com o ônus da rejeição da peça acusatória, por falta de justa causa, caso ofereça denúncia sem dispor de elementos probatórios suficientes à configuração dos necessários indícios de autoria e materialidade.



    5. No caso, a denúncia não apresenta descrição suficiente da conduta supostamente delituosa atribuída ao parlamentar federal, demonstrando-se, no ponto, formalmente inepta, de modo a inviabilizar o exercício do direito à ampla defesa garantido pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.



    6. A proposta acusatória também sucumbe diante da fragilidade dos elementos de informação apresentados para lhe dar suporte, circunstância que evidencia a impossibilidade da deflagração da ação penal desprovida de justa causa no âmbito desta Suprema Corte, nos termos do art. 6º, caput, da Lei n. 8.038/1990, c/c art. 395, III, do Código de Processo Penal.



    7. Nada obstante os elementos indiciários tenham consistência para razoavelmente sustentar a ocorrência dos crimes narrados, nenhum deles possui a aptidão para vincular o parlamentar federal denunciado aos fatos.



    8. Agravo regimental parcialmente provido para, perante o órgão colegiado competente, rejeitar a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em relação ao acusado detentor de foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal.